Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela cooperativa exequente contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de nova pesquisa via SISBAJUD, por ausência de indícios de alteração da situação financeira do devedor.
2. Alegações: (i) omissão quanto à última pesquisa realizada nos autos de origem; (ii) omissão quanto ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da última pesquisa SISBAJUD e da jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Não configurada omissão. O acórdão embargado reconheceu expressamente a última pesquisa realizada (janeiro de 2024) e destacou o desbloqueio por impenhorabilidade.5. Jurisprudência desta Corte foi citada e aplicada, reafirmando que a reiteração de pesquisas patrimoniais depende de indícios concretos de alteração financeira do devedor, em observância ao princípio da razoabilidade.6. As razões recursais revelam inconformismo com o julgado, não cabendo rediscussão da matéria por via de embargos de declaração.7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, nem configuram meio hábil para manifestação consultiva do órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação financeira do devedor, sob pena de indeferimento. 2. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta expressamente a última pesquisa realizada e aplica a jurisprudência da Corte. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 80, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023.
Acórdão 2007255, 0702370-65.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.

Acórdão 2024597, 0711126-63.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.